Tribunal: TJSP
Processo: 2264846-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, instaurado pela parte. (i) Incidente que, a rigor, não poderia ser conhecido, ante a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou negativa, entre os Juízos apontados como suscitados, que não se declaram simultaneamente competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, instaurado pela parte. (i) Incidente que, a rigor, não poderia ser conhecido, ante a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou negativa, entre os Juízos apontados como suscitados, que não se declaram simultaneamente competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões que determinou a redistribuição de ação anulatória a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto, por reputar-se absolutamente incompetente para a causa em razão da matéria. Juízo da 6a Vara Cível, a quem redistribuído o feito, por sua vez, que passou a processar normalmente a lide, em tácita aceitação de sua competência. (iii) Incidente que tem por verdadeiro propósito a revisão de pronunciamento judicial contrário aos interesses da suscitante, não atacado a tempo pela via recursal pertinente. Conflito de competência que não é sucedâneo recursal, nem se presta à resolução de questões jurídicas de fundo, que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. (iv) Conflito que, todavia, excepcionalmente se conhece para afirmar a competência do Juízo Cível para processar e julgar a ação anulatória. Feito que tem por objeto a declaração de nulidade de negócio jurídico alegadamente simulado, supostamente praticado pelo marido da suscitante, com quem contende em ação de divórcio litigioso. Demanda que traz pedidos de natureza eminentemente patrimonial, que devem ser conhecidos pelo Juízo Cível, ainda que possam refletir na partilha. Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. (v) Conflito excepcionalmente conhecido para ser julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto para processar e julgar a ação anulatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2264846-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante LUCIANA NUNES MARTINS DE AMORIM, são suscitados MM JUIZ
DE DIREITO 6a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e MM JUIZ DE
DIREITO 2a VARA FAMÍLIA SUCESSÕES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Excepcionalmente
conheceram do conflito e o julgaram procedente, declarando a competência do
Juízo suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto para
processar e julgar a ação anulatória. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2264846-13.2020.8.26.0000 - Voto no 27.055
2
Voto no: 27.055
Conflito de Competência no: 2264846-13.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Suscitante: Luciana Nunes Martins de Amorim
Suscitados: Juízos da 2a Vara de Família e Sucessões e da 6a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, instaurado pela parte. (i)
Incidente que, a rigor, não poderia ser conhecido, ante a
inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de
Processo Civil vigente. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou
negativa, entre os Juízos apontados como suscitados, que não se
declaram simultaneamente competentes ou incompetentes para o
julgamento de um mesmo processo. Juízo da 2a Vara de Família e
Sucessões que determinou a redistribuição de ação anulatória a
uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto, por
reputar-se absolutamente incompetente para a causa em razão da
matéria. Juízo da 6a Vara Cível, a quem redistribuído o feito, por
sua vez, que passou a processar normalmente a lide, em tácita
aceitação de sua competência. (iii) Incidente que tem por
verdadeiro propósito a revisão de pronunciamento judicial
contrário aos interesses da suscitante, não atacado a tempo pela via
recursal pertinente. Conflito de competência que não é sucedâneo
recursal, nem se presta à resolução de questões jurídicas de fundo,
que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. (iv) Conflito
que, todavia, excepcionalmente se conhece para afirmar a
competência do Juízo Cível para processar e julgar a ação
anulatória. Feito que tem por objeto a declaração de nulidade de
negócio jurídico alegadamente simulado, supostamente praticado
pelo marido da suscitante, com quem contende em ação de
divórcio litigioso. Demanda que traz pedidos de natureza
eminentemente patrimonial, que devem ser conhecidos pelo Juízo
Cível, ainda que possam refletir na partilha. Matéria que não está
afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões,
nos termos do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São
Paulo. (v) Conflito excepcionalmente conhecido para ser julgado
procedente, declarando-se a competência do Juízo suscitado da 6a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto para processar e
julgar a ação anulatória.
Cuida-se de conflito de competência instaurado por
Luciana Nunes Martins de Amorim em face dos Juízos da 2a Vara de Família
e Sucessões da Comarca de São José do Rio Preto e da 6a Vara Cível da
mesma Comarca com esteio no artigo 951, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2264846-13.2020.8.26.0000 - Voto no 27.055
3
Civil, ao argumento de que o Juízo de Família teria indevidamente recusado a
competência, e o Juízo Cível, indevidamente aceito, para presidir, processar e
julgar ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por
danos morais por si promovida em face de seu marido, Anderson José de
Amorim, de quem está litigiosamente se divorciando.
Designado o Juízo suscitado da 6a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto para resolver, em caráter provisório, as
medidas urgentes porventura surgidas na ação anulatória (fl. 22).
É O RELATÓRIO.
Em que pese a argumentação expendida pela parte
suscitante, inexiste o propalado conflito de competência.
O artigo 66 do Código de Processo Civil vigente
(CPC/2015) dispõe, em seus incisos I e II, que, para a configuração do conflito
de competência, é necessário que dois ou mais Juízos se declarem
simultaneamente competentes ou incompetentes para julgamento de uma
mesma demanda.
Isso, porém, não se observa na hipótese nos autos, vez
que não há dissenso entre os Juízos das 2a Vara de Família e Sucessões e
da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto.
Vale dizer: o Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões,
na r. decisão de fls. 127/128 dos autos da ação anulatória (processo no
1038715-20.2020.8.26.0576), determinou a redistribuição da referida
demanda a uma das Varas Cíveis da Comarca, em razão de sua
incompetência absoluta para a causa em função da matéria.
Por sua vez, o Juízo da 6a Vara Cível, ao receber os
autos da ação redistribuída, não questionou a competência para a causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2264846-13.2020.8.26.0000 - Voto no 27.055
4
passando a conduzi-la.
Nota-se, pois, ser o verdadeiro propósito por detrás do
corrente incidente não a fixação de competência deste ou daquele Juízo, mas a
desconstituição de ato decisório contrário aos interesses da parte suscitante, e
que restou irrecorrido no momento processual oportuno
como, aliás,
assinalado pelo Juízo da 6a Vara Cível no pronunciamento de fls 138/140.
A isso, contudo, não se presta o conflito de
competência, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
tampouco para resolver questões jurídicas de fundo, que devem ser
dirimidas nas instâncias ordinárias.
Como recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, “A definição do juízo competente consubstancia questão
preliminar, que, por óbvio, antecede o exame de mérito da controvérsia e,
por conseguinte, não pode utilizar como premissa a solução da questão de
fundo, mas apenas as regras de distribuição de competência constantes da
Constituição Federal, do Código de Processo Civil, das leis estaduais e das
leis especiais, no caso, a Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 144.205/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe
04/12/2018).
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no CC 130.674/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
26/08/2015, DJe 31/08/2015.
De qualquer forma, a fim de evitar maior e desnecessário
prolongamento da questão, assenta-se, desde já, a competência do Juízo Cível
para presidir a ação anulatória.
Isso porque, muito embora a pretensão encartada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2264846-13.2020.8.26.0000 - Voto no 27.055
5
autos possa ter inegáveis reflexos na partilha dos bens e direitos amealhados
pelo ex-casal em litígio na constância do casamento, os pedidos deduzidos
(declaração nulidade de negócio jurídico alegadamente simulado e condenação
do réu ao pagamento de indenização) têm natureza eminentemente
patrimonial.
Destarte, ainda que os bens e direitos sejam objeto de
partilha ainda não decidida, não há que se falar em conexão entre os feitos,
posto que cada qual busca provimento jurisdicional diverso, sem perigo de
decisão conflitante a ensejar a reunião dos processos.
Daí porque a causa não está inserta no âmbito da
competência especializada e absoluta das Varas de Família e Sucessões,
conforme inteligência do artigo 37 do Código Judiciário do Estado de São
Paulo.
Sobre o tema, colham-se, mutatis mutandis, precedentes
desta C. Câmara Especial, verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
anulatória de doação remetida à Vara especializada da
Família e Sucessões. Impossibilidade. Pedido de nulidade de
negócio jurídico que não guarda relação com matéria de
direito de família. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJSP; Conflito
de competência 0034804-04.2017.8.26.0000; Relator: Des.
Alves Braga Junior; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de São Carlos - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017).
“Conflito de competência - ação declaratória de nulidade de
doação de imóveis ajuizada antes da abertura da sucessão -
pedido de anulação de negócio jurídico que não guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2264846-13.2020.8.26.0000 - Voto no 27.055
6
relação com matéria de âmbito de direito de família -
conflito procedente - competência do Juízo da 1a Vara Cível
do Foro Regional de São Miguel Paulista, suscitado.” [TJSP;
Conflito
de
competência
0005525-41.2015.8.26.0000;
Relator: Des. Eros Piceli (Vice-Presidente); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
06/07/2015; Data de Registro: 07/07/2015].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico referente a bem
de pessoa falecida. Ação inicialmente distribuída ao Juízo
Cível. Competência declinada e remessa ao Juízo da Família
e Sucessões. Hipótese onde possível o juízo de alta
indagação, ou o aprofundamento dos fatos pelas vias
ordinárias, sem conexão com feitos que tramitam na vara
especializada. Competência do Juízo Cível, ora Suscitado.”
(TJSP;
Conflito
de
Competência
9042892-24.2007.8.26.0000; Relator: Des. Sidnei Beneti;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - São
Paulo; Data do Julgamento: 08/10/2007; Data de Registro:
22/10/2007).
Ante
o
exposto,
excepcionalmente
conhecido
o
incidente, JULGA-SE PROCEDENTE o conflito, fazendo-o para declarar a
competência do Juízo suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto para processar e julgar a ação anulatória.
ISSA AHMED
RELATOR